Tribunal: TJSP
Processo: 1005087-57.2023.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
SEGURO DE VIDA – Pretensão de recebimento da indenização pela morte da segurada julgada improcedente – Seguradora que negou a cobertura escorada na alegação de doença preexistente – Má-fé da segurada não demonstrada – Súmula no 609, do Superior Tribunal de Justiça – Indenização securitária devida – Pretensão deduzida na inicial que se tem por procedente – Apelação provida.